Tribunal: TJMT
Processo: 1018191-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018191-64.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), JOSE BATISTA RODRIGUES NETO - CPF: 039.502.291-67 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILTON ALCIDES DE LIMA - CPF: 020.426.584-30 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 039.316.044-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – VIABILIDADE –
PRISÃO PROCESSUAL QUE PERDURA
POR MAIS DE 1.000 DIAS
,
SEM QUE HAJA PREVISÃO DE SUBMISSÃO DO PACIENTE A JULGAMENTO PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA
– PROCESSO QUE AINDA AGUARDA A JUNTADA DE ROL DE TESTEMUNHAS PELO CORRÉU, PARA QUE ENFIM SEJA INCLUÍDO NA PAUTA DE JULGAMENTOS DO EG. TRIBUNAL DO JÚRI – DEMORA DESARRAZOADA – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Embora não se desconheça a complexidade do processo-crime instaurado em primeira instância, estando o paciente recolhido ao cárcere provisório há mais de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, inclusive com sentença de pronúncia transitada em julgado há quase dois anos, sem que exista qualquer previsão para submissão do feito a julgamento perante o Tribunal do Júri, conclui-se que a delonga na tramitação da ação penal é de todo injustificada, sendo de rigor o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, com o consequente afastamento da medida segregatícia outrora imposta.

2.

Ordem concedida, para substituir a prisão preventiva do paciente por restrições
menos gravosas, a serem fixadas pelo d. juízo
a quo.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. LOURIVAL DA CRUZ DIAS

PACIENTE:

JOSÉ BATISTA RODRIGUES NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
por decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.o 0000896-75.2019.811.0008 – código: 147803, em que restou
pronunciado
como incurso nas penas do
art. 121, §2o, incs. II e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Após contextualizar os fatos, o impetrante principia sustentando o alardeado constrangimento ilegal na tese de
excesso de prazo na prisão processual do increpado
, sob a perspectiva da
desídia do juízo na condução da marcha processual
, pois conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita
há mais de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses
e
já tenha sido prolatada sentença de pronúncia
, não há sequer previsão para submissão do feito à julgamento perante a Corte Popular; o que, no entender do causídico,
viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo
, e enseja a revogação da medida segregatícia ora experimentada pelo paciente.

Como segunda vertente, aponta a
inidoneidade dos fundamentos
lançados na
decisão que indeferiu o mais recente pedido de liberdade provisória
formulado em 1a instância e a
ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP
, notadamente aquele pertinente ao
periculum libertais
, argumentando, nesse desiderato, que a d. autoridade impetrada
assenta a manutenção do ergástulo em argumentos genéricos e em mera presunção de culpabilidade
, limitando-se a mencionar que a cautelar extremada se faz necessária para salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, mas olvidando que o paciente é detentor de
predicados pessoais abonatórios
, os quais além de demonstrar que não se trata de sujeito perigoso à coletividade, lhe credenciam aguardar solto o julgamento perante o Tribunal do Júri.

Forte em tais argumentos, invocando o
princípio constitucional da presunção de inocência
e ressaltando ainda a
maior excepcionalidade conferida à prisão preventiva nesse contexto de pandemia da Covid-19
; o causídico requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, garantindo-lhe o direito de
“aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se ou não, medidas cautelares diversas á prisão”
(sic).

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 105017475 ao ID 105019523.

Distribuídos os autos à minha relatoria por
prevenção
gerada pelo anterior julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1005975-71.2021.811.0000, vieram conclusos para análise do pedido de liminar.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
105227471) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos eletrônicos no ID 105789454.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 108135981).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora que o paciente
JOSÉ BATISTA RODRIGUES NETO
foi inicialmente recolhido ao cárcere provisório no dia
10/02/2019
, diante da existência de fundadas suspeitas de que, em coautoria com
José Carlos dos Santos
, teria cometido o crime de homicídio qualificado perpetrado em face da vítima
Adeilton Alcides de Lima
.

Encerradas as investigações, na data de
28/02/2019
, o beneficiário do
writ
e seu comparsa foram
denunciados
como incursos nas penas do
art. 121, §2o, incs. II e IV do Código Penal
; sendo a exordial acusatória devidamente recebida pela autoridade judiciária de 1o grau em
13/03/2019
, instaurando-se a ação penal n.o 0000896-75.2019.811.0008 – código: 147803, oportunidade em que determinada a
citação pessoal
dos réus para responderem à acusação.

Devidamente citados, os denunciados apresentaram suas respectivas defesas, ao que se sucedeu a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia
19/08/2019
, ocasião em que ouvidas as testemunhas, realizado o interrogatório dos acusados e, por fim, encerrada a etapa do sumário da culpa, com a subsequente abertura de prazo para as partes apresentarem suas alegações finais escritas.

Após a juntada dos memoriais finais, o processo foi remetido ao Gabinete e na data de
23/10/2019
, o d. magistrado singular prolatou sentença
pronunciando
o ora paciente
JOSÉ BATISTA RODRIGUES NETO
e o corréu
José Carlos dos Santos
como incursos nas sanções do
art. 121, §2o, incs. II e IV do Código Penal
, a fim de que fossem submetidos a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri; sendo
mantida a segregação cautelar
de ambos, diante da persistência dos motivos que inicialmente a ensejaram.

As partes foram devidamente intimadas acerca do inteiro teor da sentença de pronúncia, a qual transitou em julgado na data de
15/01/2020
, bem como para que apresentassem o rol de testemunhas a serem ouvidas em Plenário, nos termos do art. 422 do CPP; o que foi cumprido pela
acusação
em
17/01/2020
e pela defesa técnica do paciente
JOSÉ BATISTA RODRIGUES NETO
tão somente na data de
16/04/2021
.

Em seguida, na data de
24/06/2021
, o patrono do ora paciente formulou novo pedido de revogação da custódia, o qual, após manifestação desfavorável do i. representante do
Parquet
, foi
indeferido
pelo d. magistrado singular em decisão proferida no dia
15/10/2021
, oportunidade em que determinada a intimação do corréu
José Carlos dos Santos
para indicar as testemunhas que irão depor em Plenário do Júri, nos termos do art. 422 do CPP –
diligência que, até a presente data [17/11/2021], não foi cumprida pela defesa técnica do corréu
, estando os autos paralisados desde então.

Primordialmente, há de se ter em conta que,
nada obstante seja de amplo conhecimento aos operadores do Direito que os interregnos previstos na legislação penal para início e fim da instrução criminal não possuem natureza fatal, tampouco peremptória e, por isso, admitem variações, de acordo com as vicissitudes da hipótese concreta; também não é despiciendo que
a prisão preventiva é medida cautelar de caráter excepcional
, e muito embora não possua um prazo de duração pré-definido em Lei, tendo em vista que sua aplicação restringe uma garantia fundamental do cidadão [liberdade de locomoção],
não pode perdurar
ad eternum
, subvertendo-se os fins que a legitimam e superando-se os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade,
sob pena de configurar uma inaceitável antecipação da pena, que é terminantemente vedada no Estado Democrático de Direito.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta,
embora não desconsidere a existência de peculiaridades na hipótese que podem ter contribuído para eventual alongamento da fase do sumário da culpa,
há de se ter em conta que
o paciente se encontra recolhido ao cárcere provisório
há mais de 1.000 (um mil) dias
,
sem que exista qualquer previsão de que o feito seja submetido a julgamento perante a Corte Popular
, mormente porque, além de os autos ainda não estarem maduros para julgamento perante o Conselho de Sentença,
visto que aguardam a juntada de rol de testemunhas pelo corréu
;
o calendário de 2021 das Sessões Plenárias do eg. Tribunal do Júri já foi preenchido há algum tempo
, de maneira que, ainda que fosse determinada a imediata inclusão do feito em pauta, o seu efetivo julgamento pelo Corpo de Jurados só ocorreria no ano de 2022.

Portanto,
diante do tempo de duração da prisão preventiva do paciente e da dinâmica processual narrada alhures, forçoso reconhecer que o
trâmite da ação penal correlata durará mais tempo do que deveria
, uma vez que a denúncia foi recebida há mais de
02 (dois) anos
e, até o momento, o feito ainda aguarda a juntada do rol de testemunhas (art. 422, CPP) pelo corréu
José Carlos dos Santos
, para só então ser incluído na pauta de julgamentos do Tribunal do Júri – o que, provavelmente, só ocorrerá a partir do segundo trimestre do ano que vem; a caracterizar, portanto,
o
excesso injustificado de prazo na instrução processual
, máxime tratando-se de ação penal com
réu preso
, a tornar
ilegal a manutenção do ergástulo
.

Nesse mesmo sentido, já se pronunciou a Corte Cidadã, consoante se verifica dos seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (DUAS VEZES) E ROUBO MAJORADO (DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRONUNCIADO. (...). EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DESÍDIA ESTATAL. CONFIGURAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Agravado foi preso em flagrante em 04/08/2016. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, o Agravado foi denunciado e, em sequência, pronunciado como incurso nas sanções dos arts. 121 § 2.o, inciso VII, c.c. o art.14, inciso II, (por duas vezes) e art. 157, § 2.o, incisos I e II, (por três vezes) todos do Código Penal. A sentença de pronúncia foi mantida em sede de recurso em sentido estrito, em acórdão publicado no dia 09/03/2020. A Defesa desistiu do recurso especial interposto contra o julgado, motivo pelo qual a pronúncia transitou em julgado.

2.
O Réu está preso cautelarmente há mais de 5 (cinco) anos, sem qualquer previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri ou evidência de que a Defesa contribuiu para o prolongamento do feito, sendo de rigor o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3.
Apesar de definitivamente pronunciado o Réu, tal fato não é apto a afastar a delonga excessiva para a prolação de sentença de mérito, sobretudo porque os autos estão sem andamento aguardando digitalização, sem qualquer previsão de retorno ao primeiro grau para marcação de julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante se dessume das informações prestadas pela Corte baiana.

4. Adoção, no caso, de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que se justificam no caso em análise diante da especial gravidade da conduta - elementos evidenciados na decisão que decretou e nas decisões que mantiveram a prisão cautelar.

5. Agravo desprovido.”
(AgRg no AgRg no HC 675.855/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021). Grifei.

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA.

1. (...) 2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

3. No caso em exame, o recorrente está custodiado desde 23/2/2016 e foi pronunciado em 30/8/2016, decisão que foi parcialmente anulada em 15/5/2017, sobrevindo nova pronúncia em 25/9/2017.

4. Configurado o excesso de prazo, pois o réu está custodiado há 2 anos e 8 meses, foi pronunciado há 2 anos e não há previsão para o julgamento pelo Conselho de Sentença, além do mais, o feito conta com apenas um denunciado e a defesa não promoveu nenhum embaraço ao trâmite processual.

5.
Os julgados desta Sexta Turma têm permitido a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando configurado o excesso de prazo, desde que a gravidade em concreto do delito as justifique.
(Precedentes.)

(...) 7. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.”

(RHC 106.269/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019). Grifei.

Portanto, diante dos motivos elencados neste voto, de rigor
reconhecer a ocorrência de excessiva delonga na tramitação da ação penal instaurada em primeira instância
, a ensejar a
ilegalidade da prisão preventiva
atualmente suportada pelo paciente,
tornando imperiosa
a restituição de seu
status libertatis
.

Contudo, e
sem prejuízo do excesso de prazo ora reconhecido
, consigno restar
evidente a existência de algum risco à ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta em tese perpetrada pelo ora paciente e seu comparsa, reveladora de sua aparente periculosidade social; motivo pelo qual entendo que
a colocação de JOSÉ BATISTA RODRIGUES NETO em liberdade deverá condicionar-se ao fiel cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP)
, voltadas à proteção da incolumidade coletiva, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo juízo
a quo.

Destarte, uma vez reconhecida a coação ilegal por excesso de prazo, com o consequente afastamento da prisão preventiva outrora imposta ao paciente e a submissão deste ao cumprimento de restrições menos gravosas;
resta prejudicada a análise das demais teses defensivas suscitadas na presente ação constitucional.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em benefício de
JOSÉ BATISTA RODRIGUES NETO
, tão somente
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares menos severas (art. 319, CPP),
a serem
fixadas pelo d. juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
, que por estar mais próximo do fato, dos sujeitos nele envolvido e possuir amplo acesso ao lastro probatório angariado aos autos, detém melhores condições de eleger as providências suficientes e mais adequadas ao caso concreto.

No mais,
oficie-se com urgência a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado
, bem como para que tome as providências aqui determinadas e
expeça

alvará de soltura
em favor do paciente, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de eventual outro motivo para se manter preso o acusado.

Por ocasião da soltura, o
paciente deverá ser expressamente admoestado
no sentido de que
o descumprimento das acautelatórias a ele impostas
, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura,
implicarão

em novo recolhimento ao cárcere
, nos termos do art. 282, §§4o e 5o, c/c art. 312, parágrafo único, c/c art. 316, todos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021